Tribunal: TJES
Processo: 0004752-13.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0004752-13.2019.8.08.0014
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Fabiano Moreira de Oliveira
Recorrido: Gilson da Silva Fernandes, Marlon Bento Caminhas e Fabiano Moreira de Oliveira

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelações criminais interpostas: (i) pelo Ministério Público, visando à condenação de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas por tráfico de drogas; e (ii) por Fabiano Moreira de Oliveira, buscando sua absolvição, desclassificação da conduta ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. A sentença de primeiro grau absolveu Gilson e Marlon e condenou Fabiano à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 591 dias-multa, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a absolvição de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas deve ser reformada diante das provas produzidas;
(ii) saber se a condenação de Fabiano Moreira de Oliveira deve ser desconstituída, desclassificada ou minorada com base no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais, embora válidos, não demonstraram com segurança a prática do tráfico por parte de Gilson e Marlon, inexistindo elementos diretos e conclusivos acerca da mercancia de entorpecentes. Prevaleceu o princípio do in dubio pro reo.
4. Em relação a Fabiano, a materialidade e autoria do delito de tráfico foram confirmadas por depoimentos testemunhais consistentes, inclusive de usuário, além da apreensão da droga e admissão parcial dos fatos.
5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez evidenciada a finalidade comercial.
6. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), diante da reincidência do acusado, o que afasta o requisito da primariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A absolvição por ausência de prova inequívoca do animus de tráfico deve ser mantida, diante da aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A condenação por tráfico de drogas exige provas firmes da mercancia, sendo inaplicável o tráfico privilegiado quando o réu for reincidente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002041-07.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.08.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004752-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 0004752-13.2019.8.08.0014
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Fabiano Moreira de Oliveira
Recorrido: Gilson da Silva Fernandes, Marlon Bento Caminhas e Fabiano Moreira de Oliveira

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelações criminais interpostas: (i) pelo Ministério Público, visando à condenação de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas por tráfico de drogas; e (ii) por Fabiano Moreira de Oliveira, buscando sua absolvição, desclassificação da conduta ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. A sentença de primeiro grau absolveu Gilson e Marlon e condenou Fabiano à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 591 dias-multa, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a absolvição de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas deve ser reformada diante das provas produzidas;
(ii) saber se a condenação de Fabiano Moreira de Oliveira deve ser desconstituída, desclassificada ou minorada com base no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos policiais, embora válidos, não demonstraram com segurança a prática do tráfico por parte de Gilson e Marlon, inexistindo elementos diretos e conclusivos acerca da mercancia de entorpecentes. Prevaleceu o princípio do in dubio pro reo.
4. Em relação a Fabiano, a materialidade e autoria do delito de tráfico foram confirmadas por depoimentos testemunhais consistentes, inclusive de usuário, além da apreensão da droga e admissão parcial dos fatos.
5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez evidenciada a finalidade comercial.
6. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33), diante da reincidência do acusado, o que afasta o requisito da primariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A absolvição por ausência de prova inequívoca do animus de tráfico deve ser mantida, diante da aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A condenação por tráfico de drogas exige provas firmes da mercancia, sendo inaplicável o tráfico privilegiado quando o réu for reincidente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0002041-07.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.08.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004752-13.2019.8.08.0014

DATA DA SESSÃO:- 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 13105727), irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que absolveu GILSON DA SILVA FERNANDES e MARLON BENTO CAMINHAS das sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA também interpôs recurso de apelação (ID nº 13105732), inconformado com a sentença que o condenou às sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além da sanção pecuniária de 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar GILSON DA SILVA FERNANDES e MARLON BENTO CAMINHAS pelo crime de tráfico de drogas, sustentando a credibilidade dos depoimentos dos militares, o envolvimento dos apelados na atividade ilícita e as circunstâncias do caso concreto.

Por sua vez, a defesa de FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA sustenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, pleiteando a absolvição. Alternativamente, postula a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do artigo 33 da Lei de Drogas).

GILSON DA SILVA FERNANDES (ID nº 13105727) e MARLON BENTO CAMINHAS (ID nº 13105727), por meio de suas contrarrazões recursais, pugnam pela manutenção integral do édito absolutório, rechaçando os argumentos ministeriais, afirmando a ausência de provas do tráfico e a condição de usuários.

O Ministério Público, por meio das contrarrazões recursais (ID nº 13105742), pugna pela manutenção integral do édito condenatório em relação a Fabiano, rechaçando os argumentos defensivos.

Tal entendimento foi ratificado pelo órgão ministerial de segundo grau, conforme parecer da Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 13887156, que opinou pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos, mantendo a sentença integralmente.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

Vitória-ES, 16 de junho de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Conceda a palavra ao doutor Sérgio Severiano Rodex, para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO SÉRGIO SEVERIANO RODEX:-

Cumprimento o eminente Desembargador Walace, os Desembargadores Helimar, Ubiratan, Marcos, e colegas advogados.

O que me traz aqui Excelência nesta tarde, é justamente a defesa de Fabiano Moreira de Oliveira, trata-se de uma Apelação Criminal que a gente propôs.

O ponto crucial que eu quero destacar nessa Apelação, não é a apreensão de drogas, Excelência, até mesmo porque a apreensão de drogas houve 3,9 gramas de cocaína. Mas sim a intenção, e a intenção está meio obscura nesse processo, e realmente a intenção que vai caracterizar se Fabiano cometeu um crime de tráfico, ou se ele estava ali usando droga justamente com seus colegas.

Entrando na temática dos eventos, porque aqui se deve entrar até mesmo para elucidar melhor o caso diante de Vossas Excelências. Estavam todos em uma festa

na casa de uma outra pessoa, e todos eram amigos, porque todos eles falam isso nos autos. Todos eram amigos e companheiros de trabalho. Eles estavam naquela localidade, panhando café. Estava na época de colheita de café, obviamente, todos sabem que nessa época, os fazendeiros, eles contratam mão de obra fora, e aí, todos eles estavam lá na panha de café.

Mas aonde tá aqui a nossa dúvida processual nesse fato?

A gente não sabe, de acordo com o relato única e exclusivamente dos Policiais que abordaram aquela situação, a gente não sabe se Fabiano tava indo vender droga, ou se Fabiano tava voltando por comprar a droga pra usar juntamente com seus colegas.

Porque a afirmação do Policial Militar que efetuou a prisão,

diz que ouviu dentro da casa, após tocar o telefonema, que não se sabe se quem estava falando, se possivelmente esse telefonema podia estar na viva voz, porque tinha muita gente na casa, dizendo: vem cá, o rapaz vai vir aqui, fulano de tal vai vir aqui buscar a parada?

Por causa desse ponto crucial, o meu cliente foi condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de prisão por tráfico de droga.

Veja bem, a conduta central do artigo 33, exige alguns requisitos para que isso seja caracterizado. Nós estamos falando de 3,9 gramas de cocaína para uso com seus colegas, não para tráfico.

Não se sabe com quem o indivíduo estava conversando, se era com o traficante que estava falando ou não. Não se sabe se Fabiano tinha ido lá levar droga para usar com seus colegas ou tinha ido lá vender.

Até mesmo porque não foi apreendido nenhum tipo de instrumento vinculado ao tráfico, não existe.

Desembargadores Walace, Ubiratan, Helimar, não existe nada nos autos que comprova a traficância. Não existe nada nos autos que comprove realmente a intenção de auferir lucro com a venda desses supostos entorpecentes.

Então, com a devida vênia aqui, peço vênia, eu entendo que essa sentença ela realmente não analisa os fatos. Tem aquela velha máxima: “Dá-me os fatos e eu te darei o direito”.

Então, como dizia Cazuza, na verdade não correspondem aos fatos narrados aqui.

Porque não existe nada que comprove a traficância: Não existe balança de precisão, não existe volume, não existe persecução, sabe?

Até mesmo porque não existe ações reiteradas de Fabiano, até mesmo porque o meu cliente não é traficante, e não tem nenhum processo relacionado a tráfico de drogas. Ele só tem apenas isso que ele está respondendo.

Então não tem nada que desabone a conduta dele nesse sentido.

Um outro ponto relevante que eu quero destacar, é essa questão da exacerbação da pena dele com base em um processo que também não corresponde ao mesmo fato, não corresponde a tráfico de drogas, corresponde a um processo de violência doméstica de 2013, que tecnicamente também já teve sua sentença transitada e julgada há muito tempo.

Então, o entendimento que a defesa traz aqui, é que a sentença não realmente analisa o fato em relação ao direito oralmente imputado.

Então, para isso, o que a defesa requer? Para efeitos práticas aqui, a defesa requer a absolvição dele por insuficiência de provas. Subsidiariamente a desclassificação para artigo 28.

Ou, caso Vossas Excelências assim também não entendam, sucessivamente a aplicação dos parágrafos terceiro e segundo, do artigo 33; também é cabível ao caso.

Mas se de tudo ainda não entenderem assim, que seja aplicado o parágrafo 4º do artigo 33, considerando que essa questão dessa exacerbação da pena baseada no processo de 2013 não é cabível aqui. Os Tribunais já vêm reiteradamente decidindo sobre isso.

Essas são as minhas considerações, agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral formulada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 13105727), irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que absolveu GILSON DA SILVA FERNANDES e MARLON BENTO CAMINHAS das sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA também interpôs recurso de apelação (ID nº 13105732), inconformado com a sentença que o condenou às sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além da sanção pecuniária de 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa.

GILSON DA SILVA FERNANDES (ID nº 13105727) e MARLON BENTO CAMINHAS (ID nº 13105727), por meio de suas contrarrazões recursais, pugnam pela manutenção integral do édito absolutório, rechaçando os argumentos ministeriais, afirmando a ausência de provas do tráfico e a condição de usuários.

O Ministério Público, por meio das contrarrazões recursais (ID nº 13105742), pugna pela manutenção integral do édito condenatório em relação a Fabiano, rechaçando os argumentos defensivos.

Tal entendimento foi ratificado parcialmente pelo órgão ministerial de segundo grau, conforme parecer da Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 13887156, que opinou pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos, mantendo a sentença integralmente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito de ambos os recursos. O do Ministério Público, que almeja a condenação de dois outros acusados e, da defesa de Fabiano Moreira por último. Já adianto que, pelo meu entendimento, com base nas provas e nas circunstâncias dos delitos, neguei provimento às irresignações.

Segundo a narrativa contida na denúncia, esta afirma que, em 06 de junho de 2019, em Governador Lindenberg/ES Fabiano Moreira de Oliveira vendeu dois papelotes de cocaína para Breno e trazia consigo mais dois. Segundo a denúncia, Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas também traziam consigo, para entrega e consumo de terceiros, dois papelotes de cocaína e um pedaço de maconha, respectivamente.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular, fixando a condenação de FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA e, em relação aos acusados GILSON DA SILVA E MARLON BENTO, a absolvição por ausência de provas quanto ao delito de tráfico.

RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO DE GILSON DA SILVA FERNANDES E MARLON BENTO CAMINHAS

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo.

No entanto, a controvérsia primordial reside na autoria e, de forma mais específica, na caracterização do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, o animus de tráfico por parte de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas, conforme lhes foi imputado na denúncia. A acusação se alicerça preponderantemente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Entretanto, ao examinar as provas colhidas sob o crivo do contraditório, percebe-se que os depoimentos dos policiais, notadamente do SD/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR e do policial LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA, embora válidos como meio de prova, não trouxeram elementos concretos e diretos da atuação de Gilson e Marlon no comércio ilícito de entorpecentes.

Os relatos indicaram que, embora já possuíssem informações sobre o tráfico de drogas na região por parte de Fabiano e "outras pessoas" não especificadas, os policiais não observaram qualquer ato de mercancia, venda ou fornecimento de drogas sendo realizado por Marlon e Gilson. É crucial salientar que os próprios policiais não os conheciam de abordagens anteriores ou denúncias que os vinculassem diretamente ao tráfico.

O SD/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR, inclusive, durante seu depoimento, ao ser questionado sobre a quantidade de drogas encontrada com Gilson, considerou que a pequena porção apreendida poderia se coadunar com a condição de usuário, e não necessariamente de traficante. Essa percepção do próprio agente policial, embora não conclusiva, corrobora a tese defensiva e enfraquece a imputação de tráfico aos apelados.

Não houve, portanto, uma visualização direta ou monitoramento de transações que envolvessem Gilson e Marlon na traficância, como ocorreu com o corréu Fabiano. A denúncia, embora afirmasse que Gilson e Marlon traziam drogas para entrega e consumo de terceiros, não encontrou respaldo probatório robusto nesse sentido na instrução criminal.

A sentença de primeira instância, com acerto e prudência, realizou uma análise detalhada da prova e concluiu que, apesar de Marlon e Gilson estarem na posse de pequena quantidade de droga e de quantias em dinheiro consideradas significativas pela acusação, não havia elementos de prova suficientes e incontestes para afirmar com a certeza necessária se eram traficantes ou meros usuários.

Tal entendimento foi ratificado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer contido no evento de número 13887156, conforme segue:

[...] Extrai-se, nesse sentido, que os depoimentos dos policiais militares SD/PMES Francisco Germano Goldner Junior e SD/PMES Luciano Soares de Oliveira, apesar de indicarem uma possível movimentação suspeita nas imediações da residência do réu Fabiano, não constituem prova concreta e suficiente para a condenação dos réus Gilson e Marlon. É imprescindível destacar que tais depoimentos se baseiam em percepções indiretas, sem a comprovação objetiva da prática do tráfico pelos corréus. [...]

Prosseguindo no meu raciocínio, pelas provas apresentadas tampouco foi possível identificar, de forma inequívoca, o dolo específico de suas condutas para a traficância. Gilson, em seu interrogatório, alegou ter adquirido os dois papelotes de cocaína para seu aniversário, e a origem do dinheiro foi justificada por extrato bancário. Marlon, por sua vez, afirmou ter comprado um pedaço de maconha para uso pessoal, também com justificativa para a origem do dinheiro.

As testemunhas de defesa, Edenilson Paulino dos Santos e Max Fornaciari, ratificaram a boa conduta de ambos e o fato de serem trabalhadores, o que reforça a ausência de indicativos de dedicação a atividades criminosas.

É imperioso ressaltar que, embora os depoimentos de policiais sejam válidos e dotados de fé pública, sua credibilidade não os torna infalíveis, exigindo, para a sustentação de uma condenação, que sejam corroborados por outros elementos de prova que, de forma robusta e indubitável, apontem para a prática delitiva.

No caso dos apelados Gilson e Marlon, a simples presença na casa de Fabiano, a apreensão de pequena quantidade de droga e a posse de dinheiro, por si só, não são suficientes para caracterizar, com a segurança jurídica exigida, o crime de tráfico de drogas, especialmente na ausência de testemunhos diretos de mercancia ou de outros indícios que superem a mera suposição.

Diante da fragilidade da prova produzida e da impossibilidade de afastar a dúvida razoável sobre o animus de tráfico, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer. Este princípio, fundamental no processo penal, impõe que, na ausência de certeza sobre a culpa do acusado, a decisão seja favorável a ele.

A condenação não pode se basear em meras presunções ou conjecturas. Dessa forma, a manutenção da absolvição de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas é medida de justiça, em estrita observância ao devido processo legal e ao princípio da não culpabilidade.

II. DO RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO DE FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

A materialidade do crime de tráfico de drogas, como dito, está devidamente demonstrada nos autos, restando ser analisada, conforme recurso interposto, os atos praticados por Fabiano Moreira de Oliveira, onde, após me debruçar sobre os autos, observo que foi cabalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelas provas testemunhais.

Isso, porque quanto à autoria, a prova é robusta e convergente. O testemunho do SD/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR é crucial e demonstra a conduta de traficância de Fabiano. Ele relatou que já possuía informações sobre o tráfico de drogas no local por Fabiano e outras pessoas.

O policial observou Fabiano entregando dois papelotes de cocaína a Breno, e Fabiano ainda portava outros dois. No interrogatório, o próprio Fabiano, embora tenha negado a venda naquele dia, admitiu vendas anteriores no local.

Breno Willis dos Santos, o usuário, confirmou em juízo a compra de drogas de Fabiano, reforçando a consistência da narrativa policial.

A denúncia, que imputou a Fabiano a venda de cocaína e o porte de mais dois papelotes, encontrou pleno respaldo nas provas produzidas.

A sentença concluiu, de forma acertada, que Fabiano foi capturado com entorpecente em sua posse e flagrado negociando a entrega de cocaína por telefone a um usuário, que posteriormente a pegou no local. Este fato, somado às informações prévias e à confirmação de que Fabiano realizava o comércio de entorpecentes no local, mesmo que negasse os fatos no dia da abordagem, são elementos suficientes para sustentar a condenação. A alegação defensiva de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório coeso.

A tese de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal) tampouco prospera. As circunstâncias do flagrante, as informações prévias, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a venda comprovada, demonstram que a conduta de Fabiano transcende o mero uso, caracterizando o tráfico. A jurisprudência, inclusive, reconhece a possibilidade de coexistência da condição de usuário com a atividade de traficante. In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. 4. Recurso a que se nega provimento. Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0015510-89.2017.8.08.0024 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No tocante ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06), a sentença denegou o benefício com base na reincidência de Fabiano, que possui condenação transitada em julgado (Processo nº 0018172-90.2013.8.08.0048).

A Lei de Drogas exige, para a concessão do privilégio, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A existência de condenação transitada em julgado, por si só, é óbice à aplicação do redutor, uma vez que Fabiano não preenche o requisito da primariedade e seu histórico criminal indica dedicação a atividades ilícitas. A dosimetria da pena, portanto, foi realizada corretamente, observando-se a pena-base no mínimo legal e o aumento decorrente da reincidência, sendo, neste caso, vedada por expressa disposição normativa a figura privilegiada almejada pela defesa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Helimar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, quero parabenizar ao nobre advogado, doutor Sérgio.

Infelizmente eu não recebi esse voto, então, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. ADVOGADO SÉRGIO SEVERIANO RODEX:-

Obrigado Excelências, tenham uma boa tarde.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 24/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para analisar o caso.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por Fabiano Moreira de Oliveira e pelo Ministério Público Estadual em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o réu Fabiano Moreira de Oliveira foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa, enquanto os réus Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas foram absolvidos.

O e. Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento aos recursos.

Com efeito, após detido exame do acervo probatório, não tenho dúvidas em aderir ao entendimento do e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, para negar provimento aos recursos, uma vez que o juízo primevo agiu com acerto ao valorar o standard probatório dos autos.

À vista do exposto, ACOMPANHO o e. Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004752-13.2019.8.08.0014

APTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro

APDOS: MARLON BENTO CAMINHAS, FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA, GILSON DA SILVA FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 13105727), irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que
absolveu GILSON DA SILVA FERNANDES e MARLON BENTO CAMINHAS
das sanções previstas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
também interpôs recurso de apelação (ID nº 13105732), inconformado com a sentença que o condenou às sanções previstas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além da sanção pecuniária de 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa.

GILSON DA SILVA FERNANDES
(ID nº 13105727) e
MARLON BENTO CAMINHAS
(ID nº 13105727), por meio de suas contrarrazões recursais, pugnam pela manutenção integral do édito absolutório, rechaçando os argumentos ministeriais, afirmando a ausência de provas do tráfico e a condição de usuários.

O Ministério Público, por meio das contrarrazões recursais (ID nº 13105742), pugna pela manutenção integral do édito condenatório em relação a Fabiano, rechaçando os argumentos defensivos.

Tal entendimento foi
ratificado
parcialmente
pelo órgão ministerial de segundo grau, conforme parecer da Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 13887156, que opinou pelo
desprovimento de ambos os recursos
interpostos, mantendo a sentença integralmente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito de ambos os recursos. O do Ministério Público, que almeja a condenação de dois outros acusados e, da defesa de Fabiano Moreira por último. Já adianto que, pelo meu entendimento, com base nas provas e nas circunstâncias dos delitos, neguei provimento às irresignações.

Segundo a narrativa contida na denúncia, esta afirma que, em
06 de junho de 2019
, em Governador Lindenberg/ES
Fabiano Moreira de Oliveira
vendeu dois papelotes de cocaína para Breno e trazia consigo mais dois.
Segundo a denúncia,

Gilson da Silva Fernandes
e
Marlon Bento Caminhas

também
traziam consigo, para entrega e consumo de terceiros, dois papelotes de cocaína e um pedaço de maconha, respectivamente.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular, fixando a condenação de FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA e, em relação aos acusados GILSON DA SILVA E MARLON BENTO, a absolvição por ausência de provas quanto ao delito de tráfico.

RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO DE GILSON DA SILVA FERNANDES E MARLON BENTO CAMINHAS

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo.

No entanto, a controvérsia primordial reside na autoria e, de forma mais específica, na caracterização do
elemento subjetivo do tipo penal
, ou seja, o
animus
de tráfico por parte de
Gilson da Silva Fernandes
e
Marlon Bento Caminhas
,
conforme lhes foi imputado na denúncia
. A acusação se alicerça preponderantemente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

Entretanto, a
o examinar as provas colhidas sob o crivo do contraditório, percebe-se que os depoimentos dos policiais, notadamente do
SD/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR
e do policial
LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA
, embora válidos como meio de prova,
não trouxeram elementos concretos e diretos da atuação de Gilson e Marlon no comércio ilícito de entorpecentes
.

Os relatos indicaram que, embora já possuíssem informações sobre o tráfico de drogas na região por parte de Fabiano e "outras pessoas" não especificadas, os policiais
não observaram qualquer ato de mercancia, venda ou fornecimento de drogas sendo realizado por Marlon e Gilson
. É crucial salientar que os próprios policiais
não os conheciam de abordagens anteriores ou denúncias que os vinculassem diretamente ao tráfico
.

O SD/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR, inclusive, durante seu depoimento, ao ser questionado sobre a quantidade de drogas encontrada com Gilson,
considerou que a pequena porção apreendida poderia se coadunar com a condição de usuário
, e não necessariamente de traficante. Essa percepção do próprio agente policial, embora não conclusiva, corrobora a tese defensiva e enfraquece a imputação de tráfico aos apelados.

Não houve, portanto, uma visualização direta ou monitoramento de transações que envolvessem Gilson e Marlon na traficância, como ocorreu com o corréu Fabiano.
A denúncia, embora afirmasse que Gilson e Marlon traziam drogas para entrega e consumo de terceiros, não encontrou respaldo probatório robusto nesse sentido na instrução criminal.

A sentença de primeira instância, com acerto e prudência, realizou uma análise detalhada da prova e concluiu que, apesar de Marlon e Gilson estarem na posse de pequena quantidade de droga e de quantias em dinheiro consideradas significativas pela acusação,
não havia elementos de prova suficientes e incontestes para afirmar com a certeza necessária se eram traficantes ou meros usuários
.

Tal entendimento foi ratificado pela Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer contido no evento de número 13887156, conforme segue:

[...] Extrai-se, nesse sentido, que os depoimentos dos policiais militares SD/PMES Francisco Germano Goldner Junior e SD/PMES Luciano Soares de Oliveira, apesar de indicarem uma possível movimentação suspeita nas imediações da residência do réu Fabiano, não constituem prova concreta e suficiente para a condenação dos réus Gilson e Marlon. É imprescindível destacar que tais depoimentos se baseiam em percepções indiretas, sem a comprovação objetiva da prática do tráfico pelos corréus. [...]

Prosseguindo no meu raciocínio, pelas provas apresentadas t
ampouco foi possível
identificar, de forma inequívoca, o dolo específico de suas condutas para a traficância
. Gilson, em seu interrogatório, alegou ter adquirido os dois papelotes de cocaína para seu aniversário, e a origem do dinheiro foi justificada por extrato bancário. Marlon, por sua vez, afirmou ter comprado um pedaço de maconha para uso pessoal, também com justificativa para a origem do dinheiro.

As
testemunhas de defesa, Edenilson Paulino dos Santos e Max Fornaciari, ratificaram a boa conduta de ambos e o fato de serem trabalhadores
, o que reforça a ausência de indicativos de dedicação a atividades criminosas.

É imperioso ressaltar que, embora os depoimentos de policiais sejam válidos e dotados de fé pública, sua credibilidade não os torna infalíveis, exigindo, para a sustentação de uma condenação, que sejam
corroborados por outros elementos de prova que, de forma robusta e indubitável, apontem para a prática delitiva
.

No caso dos apelados Gilson e Marlon, a simples presença na casa de Fabiano, a apreensão de pequena quantidade de droga e a posse de dinheiro, por si só,
não são suficientes para caracterizar, com a segurança jurídica exigida, o crime de tráfico de drogas
, especialmente na ausência de testemunhos diretos de mercancia ou de outros indícios que superem a mera suposição.

Diante da fragilidade da prova produzida e da
impossibilidade de afastar a dúvida razoável sobre o
animus
de tráfico
, o
princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer. Este princípio, fundamental no processo penal, impõe que, na ausência de certeza sobre a culpa do acusado, a decisão seja favorável a ele.

A condenação não pode se basear em meras presunções ou conjecturas. Dessa forma, a manutenção da absolvição de Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas é medida de justiça, em estrita observância ao devido processo legal e ao princípio da não culpabilidade.

II. DO RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO DE FABIANO MOREIRA DE OLIVEIRA

A materialidade do crime de tráfico de drogas,
como dito, está devidamente demonstrada nos autos, restando ser analisada, conforme recurso interposto, os atos
praticado
s
por
Fabiano Moreira de Oliveira,
onde, após me debruçar sobre os autos, observo que
foi cabalmente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo
e pelas provas testemunhais.

Isso, porque q
uanto à autoria, a prova é robusta e convergente. O testemunho do
SD/PMES FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR
é crucial e demonstra a conduta de traficância de Fabiano. Ele relatou que
já possuía informações sobre o tráfico de drogas no local por Fabiano e outras pessoas
.

O policial
observou Fabiano entregando dois papelotes de cocaína a Breno
, e Fabiano
ainda portava outros dois
. No interrogatório, o próprio Fabiano, embora tenha negado a venda naquele dia,
admitiu vendas anteriores
no local.

Breno Willis dos Santos, o usuário,
confirmou em juízo a compra de drogas de Fabiano
, reforçando a consistência da narrativa policial.

A denúncia, que imputou a Fabiano a venda de cocaína e o porte de mais dois papelotes, encontrou pleno respaldo nas provas produzidas.

A sentença concluiu, de forma acertada, que Fabiano foi capturado com entorpecente em sua posse e
flagrado negociando a entrega de cocaína por telefone a um usuário
, que posteriormente a pegou no local. Este fato, somado às informações prévias e à confirmação de que Fabiano realizava o comércio de entorpecentes no local, mesmo que negasse os fatos no dia da abordagem, são elementos suficientes para sustentar a condenação. A alegação defensiva de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório coeso.

A tese de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal) tampouco prospera. As circunstâncias do flagrante, as informações prévias, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a venda comprovada, demonstram que a conduta de Fabiano transcende o mero uso, caracterizando o tráfico. A jurisprudência, inclusive, reconhece a possibilidade de coexistência da condição de usuário com a atividade de traficante.
In verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. 4. Recurso a que se nega provimento.
Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0015510-89.2017.8.08.0024 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No tocante ao pedido de aplicação do
tráfico privilegiado
(§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06), a sentença denegou o benefício com base na
reincidência de Fabiano
, que possui condenação transitada em julgado (Processo nº 0018172-90.2013.8.08.0048).

A Lei de Drogas exige, para a concessão do privilégio, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

A existência de condenação transitada em julgado, por si só, é óbice à aplicação do redutor, uma vez que Fabiano não preenche o requisito da primariedade e seu histórico criminal indica dedicação a atividades ilícitas. A dosimetria da pena, portanto, foi realizada corretamente, observando-se a pena-base no mínimo legal e o aumento decorrente da reincidênci
a, sendo, neste caso, vedada por expressa disposição normativa a figura privilegiada almejada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para analisar o caso.

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
Fabiano Moreira de Oliveira
e pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual o réu Fabiano Moreira de Oliveira foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa, enquanto os réus Gilson da Silva Fernandes e Marlon Bento Caminhas foram absolvidos.

O e. Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento aos recursos.

Com efeito, após detido exame do acervo probatório, não tenho dúvidas em aderir ao entendimento do e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, para negar provimento aos recursos, uma vez que o juízo primevo agiu com acerto ao valorar o standard probatório dos autos.

À vista do exposto, ACOMPANHO o e. Relator.

É como voto.